Tribunal: STF
Processo: ARE 1556778
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AGENTE SURPREENDIDO EM POSSE DE VEÍCULO COM PLACA ADULTERADA. LAUDO PERICIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO ALIADOS À AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL, QUE COMPROVAM A PRÁTICA CONSCIENTE DO DELITO. TESE DE MERO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. INSUBSISTÊNCIA. CONDUTA QUE SE SUBSOME AO TIPO PENAL DO ARTIGO 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR APENAS UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DICÇÃO DO ARTIGO 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. ADEMAIS, DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO. AINDA, PEDIDO DE MINORAÇÃO DA PENA DE MULTA. NÚMERO DE DIAS-MULTA FIXADO EM PATAMAR PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM CUMPRIMENTO AOS DITAMES LEGAIS. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA ESTABELECIDO NO MÍNIMO LEGAL. POR FIM, PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 5 DE 2023, DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA EM VALOR APROPRIADO EM PRIMEIRO GRAU. REMUNERAÇÃO QUE ABARCA TODA A ATUAÇÃO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII e LXVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente